Tribunal: CARF
Processo: 10650.901187/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMOS SUCESSIVOS. ACESSO AO DOCUMENTO (ALÍNEA “b”) E CIÊNCIA FORMAL POR DECURSO DE PRAZO (ALÍNEA “a”). DÚVIDA GERADA POR ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRADITÓRIOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A existência de dois termos sucessivos, um que registra o acesso ao documento no e-CAC, sem referência à legislação aplicável ou à configuração de ato de ciência, e outro que expressamente qualifica a ciência por decurso de prazo, com base legal indicada e data fixada, gera dúvida razoável sobre o marco inicial do prazo recursal. Nesse caso, a dúvida deve ser resolvida a favor do contribuinte para se preservar o direito amplo à defesa com o consequente reconhecimento da tempestividade do recurso.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO TOTALMENTE RECONHECIDO. SALDO DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÕES NÃO COMPUTADAS. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
A retificação da Declaração de Compensação somente é admitida em caso de inexatidões materiais, sendo improcedente o pedido de acréscimo do crédito, de saldo negativo de IRPJ, sobretudo quando inexistem provas de alegadas retenções não computadas. No caso, o Contribuinte não se desincumbiu de provar por meio de prova idônea, com elementos contábeis e fiscais, a existência do crédito tributário. A explicação, por si só, não tem força probante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901187/2014-73
ACÓRDÃO
1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U.S.A – USINA SANTO ANGELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMOS SUCESSIVOS. ACESSO AO DOCUMENTO
(ALÍNEA “b”) E CIÊNCIA FORMAL POR DECURSO DE PRAZO (ALÍNEA “a”).
DÚVIDA GERADA POR ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRADITÓRIOS.
PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A existência de dois termos sucessivos, um que registra o acesso ao
documento no e-CAC, sem referência à legislação aplicável ou à
configuração de ato de ciência, e outro que expressamente qualifica a
ciência por decurso de prazo, com base legal indicada e data fixada, gera
dúvida razoável sobre o marco inicial do prazo recursal. Nesse caso, a
dúvida deve ser resolvida a favor do contribuinte para se preservar o
direito amplo à defesa com o consequente reconhecimento da
tempestividade do recurso.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO TOTALMENTE
RECONHECIDO. SALDO DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÕES NÃO
COMPUTADAS. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
A retificação da Declaração de Compensação somente é admitida em caso
de inexatidões materiais, sendo improcedente o pedido de acréscimo do
crédito, de saldo negativo de IRPJ, sobretudo quando inexistem provas de
alegadas retenções não computadas. No caso, o Contribuinte não se
desincumbiu de provar por meio de prova idônea, com elementos
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
2
contábeis e fiscais, a existência do crédito tributário. A explicação, por si só,
não tem força probante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (relator) que não conhecia
por entender que o recurso era intempestivo e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Designado o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
para redigir o voto vencedor quanto ao conhecimento do recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 109-002.381, de 10 de novembro de 2020, da 2a Turma da DRJ09, por meio do
qual o direito creditório pleiteado não foi reconhecido.
Assim restou assentada a Decisão ora recorrida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
3
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CRÉDITO
TOTALMENTE
RECONHECIDO.
SALDO
DE
DÉBITOS.
ALEGAÇÃO
DE
RETENÇÕES
NÃO
COMPUTADAS. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
A retificação da Declaração de Compensação somente é admitida em caso de
inexatidões materiais, sendo improcedente o pedido de acréscimo do crédito, de
saldo negativo de IRPJ, sobretudo quando inexistem provas de alegadas retenções
não computadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem refletir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata o processo de Declaração de Compensação número
24448.55533.290914.1.7.02-0293, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2012, no valor original de R$ 87.846,38, e débitos nela declarados.
1. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Uberaba, em 05/11/2014, à fl.
13, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação.
2. Cientificada da decisão em 14/11/2014, conforme AR de fl. 18, em 12/02/2014,
o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 19/20, que se
resume a seguir:
DOS FATOS
a. A usina Santo Ângelo, apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de RS 87.846,38
em 31/12/12, conforme Ficha 12 linha 22 da D1PJ 2013, ano calendário 2012.
Durante o ano calendário em questão, a usina sofreu retenções sobre operações
financeiras e também recolheu IRRF sobre operações de mútuos especificamente
sob o código 3426, no valor de RS 111.714,94 . O saldo de ambos, totalizam o
valor de RS 115.123,38. Esse saldo, não foi utilizado nas estimativas mensais
devidas, e não foi informado na Ficha 12 linha 16, juntamente ao valor de RS
567.844,23 constante nessa linha. Em 09/04/2013 foi criado um perdcomp de
saldo negativo n° 04249.83634.090413.1.3.02-2793 no valor original de RS
115.123,38 para compensar parte de IRPJ de 02/13. Em 11/10/2013 foi criado um
novo perdcomp n" 03695.31031.111013.1.7.02-4502 no valor original de RS
87.846,38 para compensar novamente parte de IRPJ de 02/13 no valor de RS
73.441,99, valor esse constante na DIPJ. Isso gerou uma inconsistência, devido a
criação de dois perdcomp com a mesma natureza. Seria então necessário, alterar
o valor do crédito do saldo negativo do perdcomp n" 03695.31031.111013.1.7.02-
4502 para RS 202.969,75 (RS 87.846,38 + 115.123,38) e cancelar o perdecomp n°
30356.51976.240413.1.7.02-5071 .
Porém, não foi possível essa alteração devido a mudança de versão do programa
perdcomp da 5.0 para 6.0. Foi então criado um novo perdcomp n°
24448.55533.290914.1.7.02-0293 na versão 6.0 com o valor de saldo negativo
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
4
correto, ou seja, RS 202.969,75 em 29/08/14. Com um saldo de original na data da
transmissão de R$ 115.123,38 compensando novamente até essa data, com
crédito suficiente, o mesmo valor de parte do IRPJ de 02/13.
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
b. Conforme redação dada pela Instrução Normativa 900 de 30 de dezembro de
2008, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou CSLL sobre
rendimentos que integram a base de calado do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
DO MÉRITO
c. A linha 16 da ficha 12 da DIPJ "Imposto de Renda retido na fonte" refere-se ao
imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo
do imposto devido.
Também o valor do imposto pago ou retido na fonte no período, a título de
antecipação, correspondente a rendimentos ou receitas que integram o lucro real,
inclusive o retido sobre rendimentos auferidos em operações day trade.
d. Senhor julgador, é este, em síntese, o ponto de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
e. Indeferimento parcial do PerdComp objeto do crédito, caracterizado como
sendo reconhecido insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
pelo
sujeito
passivo
declarado
no
perdcomp
24448.55533.290914.1.7.02-0293. Devido a impossibilidade de alteração do valor
do crédito do saldo negativo na versão 5.0.
DOCUMENTOS ANEXADOS
f. Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: Cópia da última alteração contratual; Cópia autenticada
administrativamente; Relação de recolhimentos no ano de 2012, sob o código
3426; Ficha 12 daDIPJ2013; Todos os PerdComp 's; Cópia do Lalur demonstrando
as bases de cálculo; Cópia do Despacho Decisório.
DO PEDIDO g. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
do indeferimento de seu leito, requer que seja acolhida a presente manifestação
de inconformidade.
Observações:
h. O Processo Administrativo-Fiscal, dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, é regido pelo Decreto 70.235 de 6 de março de 1972 (PAF), e
alterações posteriores, cuja versão atualizada pode ser encontrada no site da SRF
na internet; caso o contribuinte seja representado por procurador deverá juntar
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
5
cópia do instrumento de procuração, bem assim apresentar o original para sua
autenticação; todas as provas inerentes às alegações do contribuinte devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação (art. 16, §4° do PAF); caso a matéria
impugnada seja objeto de ação judicial ou consulta administrativa, o contribuinte
deve informa este fato e juntar cópia da petição (art. 16, inciso V do PAF);
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada ou que, exclusivamente, contenha: contestação de valores
confessados pelo sujeito passivo; pedido de dispensa de pagamento do crédito
tributário, por equidade; mera manifestação de inconformidade com a lei;
arguição de ilegalidade ou inconstitucionalidade de disposição de lei; discussão de
matéria de mérito já submetida a apreciação judicial, (art. 17 do PAF
A DRJ justificou a improcedência da Impugnação com base nos seguintes
argumentos:
4.
Trata o processo de Declaração de Compensação número
24448.55533.290914.1.7.02-0293, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2012, no valor original de R$ 87.846,38, e débitos nela declarados.
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado que o Despacho
Decisório foi recepcionado pelo contribuinte em 14/11/2014, conforme AR de fl.
18, e o recurso foi protocolado em 12/02/2014.
6. No ano calendário 2012 o contribuinte apresentou a seguinte apuração do IRPJ
na DIPJ/2013 retificadora entregue em 29/08/2014:

(...)
10. O contribuinte pretende que seja autorizado o aumento do crédito, de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2012, de R$ 87.846,68 para RS 202.969,75.
Ocorre que o pleito esbarra em exigências legais, e além disso o suposto erro na
apuração não restou comprovado. A 10. O contribuinte pretende que seja
autorizado o aumento do crédito, de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2012, de R$ 87.846,68 para RS 202.969,75. Ocorre que o pleito esbarra em
exigências legais, e além disso o suposto erro na apuração não restou
comprovado. A retificação da declaração de compensação somente é admitida
em casos de inexatidões materiais, de acordo com o art. 89 da Instrução
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
6
Normativa RFB no 1300, de 20/11/2012, vigente à época da transmissão dos
Per/Dcomps:
(...)
11. A suposta inexatidão material cometida pelo contribuinte teria sido a ausência
de inclusão de retenções de RS 115.123,38 na apuração do IRPJ, sendo RS
111.714,94 a título de operações de mútuo e R$ 3.408,13 de retenções de
natureza financeira. Para tanto, juntou, à fls. 58/60, relação de DARFs, recolhidos
entre 03/02/2012 e 04/01/2013, sob o código 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras
de Renda Fixa - Pessoa Jurídica). Nenhum documento foi juntado para comprovar
as alegadas operações de mútuo; contudo, ainda que tais operações tenham
ocorrido, o fato de o contribuinte ter recolhido as retenções indica que o
beneficiário de tais rendimentos foi a outra parte contratante. Sendo assim, seria
essa outra parte que poderia deduzir essas retenções na apuração do IRPJ, desde
que tenha oferecido os respectivos rendimentos à tributação. Não faz nenhum
sentido a fonte pagadora deduzir retenções que ela própria reteve,
correspondentes a pagamentos de IRRF por ela recolhidos. (grifamos)
12. Quanto às retenções de natureza financeira, a impugnante não menciona qual
seria a instituição financeira que teria retido; aliás, sequer foi citado o valor da
retenção, já que foi informado somente o total de retenções não utilizadas,
incluindo as sobre operações de mútuo. Ademais, o despacho decisório
reconheceu R$ 567.844,23 de retenções, que são todas de código 3426 cujas
fontes pagadoras são todas instituições financeiras, conforme Informações
Complementares da Análise de Crédito, às fls. 14/15. Em suma, além da ausência
de prova da retenção, o desconhecimento da identidade da fonte pagadora
impede até mesmo que seja verificado se a alegada parcela foi ou não confirmada
pelo despacho decisório, o que torna o pleito totalmente inviável. (grifamos)
13. Além da ausência de prova da suposta existência de retenções não utilizadas
na apuração do IRPJ, o pleito de alteração do valor do crédito do saldo negativo
deve ser rejeitado também porque nem a DRJ nem o CARF detêm competência
para apreciar pedidos de retificação de Per/Dcomp, atribuição esta que compete
à DRF de jurisdição do contribuinte. Este é o entendimento do CARF, conforme
decisões abaixo citadas
Irresignada, a Recorrente impetrou sua peça recursal alegando:
i)
“Para o fim de compensar débitos declarados, foi emitida a DCOMP no
24448.55533.290914.1.7.02-0293, que se utilizou dos créditos decorrentes
do saldo negativo do IRPJ escriturado em 2013, no valor de R$ 202.969,75”.
ii)
“A Recorrente tem plena ciência de que, de fato, houve um erro na
escrituração das DIPJs referente ao ano de 2013, uma vez que os
recolhimentos efetuados pela usina sob código 3426 não foram informados
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
7
em DIRF, por não serem retenções, se tratando de recolhimentos efetuados
pela recorrente”.
iii)
“...em homenagem ao princípio da verdade material, não se pode conceber
que o erro no procedimento para corrigir a divergência de valores possa
ensejar que a ora Recorrente seja tolhida da utilização dos créditos a que
tem direito”.
iv)
“...O erro de fato não cria uma obrigação tributária ao contribuinte, sendo
necessário que a autoridade fiscal proceda com a revisão de ofício do
lançamento, caso seja necessário”.
v)
O CARF possui precedentes no “sentido de priorizar a verdade material em
detrimento do formalismo procedimental”. Cita Acórdão n 1402-004.042, de
17/09/2019, Acórdão no 10808689, de 25/01/2006, Acórdão 1402-000.699,
de 05/08/2011 e Acórdão no 1402-000.745, de 29/09/2011.

Ao fim, requer:
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido integralmente este recurso
voluntário, para o fim de:
(i)
reformar da decisão recorrida, com a sua desconstituição e consequente
homologação da DCOMP no 24448.55533.290914.1.7.02-0293; ou,
alternativamente, caso não seja acolhido este pedido
(ii)
seja desconstituída a decisão recorrida por evidente cerceamento de
defesa, com o consequente retorno dos autos à instância anterior para
que sejam efetivamente analisados os fatos à luz da documentação
contábil e fiscal da ora Recorrente para a verificação da existência das
retenções que ensejaram os créditos em questão e, após isso, seja julgado
procedente a Impugnação Administrativa protocolada, em homenagem
ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator

ADMISSIBILIDADE
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
8
O Acórdão ora recorrido foi registrado na Caixa Postal no Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE)da Recorrente em 23/11/2020 (fls. 83). Segundo o referido Termo de Registro de
Mensagem de Ato Oficial na Caixa Posta DTE, a Recorrente foi informada do seguinte conteúdo:

Às fls. 84, e segundo o Termo de Abertura de Documento, a Recorrente teve acesso
ao teor dos documentos em 30/11/2020. Vejamos:

Nos casos de intimação por meio eletrônico, aplicam-se os termos do inciso III, do
§2o, do art. 23, do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 12.844/2013:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
9
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
O prazo para a interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias da ciência da
decisão que se busca recorrer. No caso, o acesso ao conteúdo do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ocorreu antes dos 15 (quinze) dias, aplicando-se, nesse sentido, a alínea “b”, do
inciso III, do art. 23, do Decreto no 70.235/72.
Considerando-se o dies a quo (dia inicial) 30/11/2020, e a data da interposição do
Recurso Voluntário em 05/01/2021, percebe-se que ele é manifestamente intempestivo.

MÉRITO
Restando vencido quanto à tempestividade, entendo que não assiste razão à
Recorrente. Explico.
A única base a consubstanciar o pleito da Recorrente é o atendimento ao princípio
da verdade material. No presente caso, entretanto, a matéria é eminentemente de valoração das
provas em face do alegado. Como bem indicado pela DRJ, temos:
O contribuinte pretende que seja autorizado o aumento do crédito, de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2012, de R$ 87.846,68 para RS 202.969,75.
Ocorre que o pleito esbarra em exigências legais, e além disso o suposto erro na
apuração não restou comprovado. A retificação da declaração de compensação
somente é admitida em casos de inexatidões materiais, de acordo com o art. 89
da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20/11/2012, vigente à época da
transmissão dos Per/Dcomps:
Outro aspecto importante diz respeito às retenções, cujas explicações em seu
Recurso Voluntário, não são suficientes para provar o alegado, e contrapor as razões de decidir da
DRJ quanto ao seguinte excerto:
12. Quanto às retenções de natureza financeira, a impugnante não menciona qual
seria a instituição financeira que teria retido; aliás, sequer foi citado o valor da
retenção, já que foi informado somente o total de retenções não utilizadas,
incluindo as sobre operações de mútuo. Ademais, o despacho decisório
reconheceu R$ 567.844,23 de retenções, que são todas de código 3426 cujas
fontes pagadoras são todas instituições financeiras, conforme Informações
Complementares da Análise de Crédito, às fls. 14/15. Em suma, além da ausência
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
10
de prova da retenção, o desconhecimento da identidade da fonte pagadora
impede até mesmo que seja verificado se a alegada parcela foi ou não confirmada
pelo despacho decisório, o que torna o pleito totalmente inviável.
Em resposta, temos a seguinte passagem no Recurso Voluntário:
Outrossim, os recolhimentos efetuados pela usina sob código 3426 – origem da
maior parte dos créditos – não foram informados em DIRF por não se tratar de
retenções, sendo tais valores decorrentes de recolhimentos efetuados pela
recorrente.
De fato, as explicações apresentadas pela Recorrente não são suficientes a se
provar o alegado, tampouco os documentos acostados às fls. 88/111 (basicamente DCTF). No
caso, o Contribuinte não se desincumbiu de provar por meio de prova idônea, com elementos
contábeis e fiscais, a existência do crédito tributário. A explicação, por si só, não tem força
probante.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto para não se conhecer do Recurso Voluntário por ser
manifestamente intempestivo, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado
Às fls. 84, consta Termo de Abertura de Documento com o seguinte teor:
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data de
30/11/2020, às 15:34h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), por meio da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta
Processos, os quais já se encontravam disponibilizados desde 23/11/2020 na
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Já às fls. 85, há novo termo, desta vez designado “Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo – Data da Ciência: 08/12/2020”, cujo conteúdo é o seguinte:
“CIÊNCIA ELETRÔNICA POR DECURSO DE PRAZO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
11
Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por decurso de prazo de 15
dias ao destinatário, a contar da disponibilização dos documentos através da
Caixa Postal, módulo e-CAC, do site da Receita Federal.
Base legal da ciência: alínea ‘a’, inciso III, §2o, do art. 23 do Decreto no
70.235/1972.
Data da disponibilização no Caixa Postal: 23/11/2020, às 22:28:40
Data da ciência por decurso de prazo: 08/12/2020.”
Embora seja possível afirmar, como fez o ilustre relator, que o contribuinte tomou
ciência da decisão de primeira instância em 30/11/2020, nos termos da alínea “b” do inciso III do
§2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, é preciso reconhecer que a redação do termo de fls. 84
não deixa essa circunstância inequivocamente clara ao contribuinte.
O documento não o informa de que se trata de ato de ciência, tampouco faz
referência à legislação que regeria a contagem do prazo recursal. Trata-se apenas do registro de
que houve acesso ao conteúdo processual, sem a identificação expressa de que esse acesso
constitui ciência formal da decisão administrativa.
A ambiguidade é agravada pela existência do termo subsequente, de fls. 85, que
expressamente afirma tratar-se de ato de ciência, menciona a base legal aplicável e fixa como data
de ciência o dia 08/12/2020, ou seja, por decurso do prazo de 15 dias previsto na alínea “a” do
dispositivo citado.
Diante desse quadro, não se pode exigir que o contribuinte, à vista de dois
documentos sucessivos, atribua prevalência ao primeiro, quando o segundo (produzido pela
própria Administração) indica de maneira clara e formal a data que deve ser considerada como
ciência da decisão. Ainda que se entenda, em tese, que o termo de fls. 85 foi indevidamente
emitido, trata-se de ato administrativo que produz efeitos na esfera jurídica do particular,
cabendo à Administração arcar com as consequências decorrentes da sua própria atuação.
O direito de defesa, por sua natureza, deve receber a mais ampla proteção. No caso
de dúvida razoável sobre a data de ciência, esta deve ser resolvida de modo a preservar a
plenitude do contraditório, evitando que o contribuinte suporte prejuízo decorrente de conduta
administrativa dúbia ou contraditória.
Assim, considero que a ciência válida da decisão de primeira instância ocorreu em
08/12/2020, conforme o termo de fls. 85. Consequentemente, o recurso voluntário interposto em
05/01/2021 é tempestivo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.483 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901187/2014-73
12

Fl. 141
DF CARF MF
Original